Tribunal: TJSP
Processo: 2150583-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença por arbitramento - Decisão que determina sejam feitas adequações no laudo pericial – Embargos de declaração rejeitados por articular pedido de reforma da decisão – Impropriedade de embargos de declaração – Prazo recursal não interrompido – Pedido de reconsideração que também não interrompe e nem suspende prazo recursal – Precedentes do C. STJ e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença por arbitramento - Decisão que determina sejam feitas adequações no laudo pericial – Embargos de declaração rejeitados por articular pedido de reforma da decisão – Impropriedade de embargos de declaração – Prazo recursal não interrompido – Pedido de reconsideração que também não interrompe e nem suspende prazo recursal – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Intempestividade do agravo de instrumento a obstar conhecimento - Decisão mantida – Recurso não conhecido.